Tribunal: TJDFT
Processo: 0716650-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO OBSCENO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REFORMATIO IN MELLIUS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REFORMA PARCIAL.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ato obsceno por conjunto probatório firme, harmônico e convergente, formado por prova documental e testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, inviáveis as teses absolutórias.
2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o CP, art. 33, § 3o, à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo a reincidência circunstância relevante, mas não determinante, quando ausentes elementos concretos indicativos de maior censurabilidade.
3. A imposição de regime mais gravoso do que o previsto em lei para o quantum da pena exige fundamentação concreta, vedada motivação baseada apenas na gravidade abstrata do crime, nos termos das Súmulas 718 e 719 do STF.
4. Nos termos do CP, art. 44, § 3o, a reincidência não impede, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável e a condenação anterior não decorra da prática de crime da mesma espécie.
5. Admite-se a revisão de ofício em benefício do réu, pois a apelação criminal admite reformatio in mellius (CPP, art. 617) e possui efeito devolutivo amplo, o que autoriza o Tribunal a corrigir a situação do condenado sem agravamento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.